Tribunal: TJBA
Processo: 8055074-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055074-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DAMASCENO BITENCOURT Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. PLEITO DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR NO ATO DA INATIVAÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA EM VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA EM LEI REVOGADA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NÃO IMPLEMENTADOS ANTES DA REVOGAÇÃO DA NORMA PELA LEI Nº 14.186/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança Preventivo impetrado por Policial Militar da ativa visando assegurar o direito à sua futura transferência para a reserva remunerada com a promoção funcional ao posto de 1º Tenente PM. O Impetrante fundamenta o pedido em dispositivos legais (Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009) que foram expressamente revogados pela Lei nº 14.186/2020. II. Questão em discussão: Verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à promoção funcional ao posto de 1º Tenente PM quando de sua passagem para a inatividade, ou se detinha mera expectativa de direito, fulminada pela revogação da legislação de regência antes que ele completasse os requisitos temporais para a aposentadoria. III. Razões de decidir: Preliminares rejeitadas. No mérito, a segurança é denegada. O direito ao regime de inatividade rege-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor implementa todos os requisitos. A Lei nº 14.186/2020 revogou o benefício antes que o Impetrante completasse os 30 anos de serviço, afastando a existência de direito adquirido. Ademais, o Impetrante confunde a vantagem prevista na legislação revogada, de natureza estritamente pecuniária (cálculo dos proventos), com a promoção funcional efetiva, que exige o preenchimento de requisitos seletivos e de mérito (cursos, vagas) não comprovados nos autos. IV. Dispositivo e Tese Dispositivo: Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança denegada. Tese de Julgamento: "1. O direito à promoção ou a um regime de cálculo de proventos de inatividade somente se consolida com o preenchimento de todos os requisitos na vigência da norma. Sua revogação antes de implementadas as condições afasta o direito adquirido, configurando mera expectativa de direito; 2. A pretensão de transferência para a reserva no posto superior não encontra amparo na legislação revogada (Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009), que previa benefício de natureza puramente pecuniária, e não a promoção funcional automática, a qual depende de critérios próprios da carreira militar". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, Art. 92, inciso III (Revogado); Art. 122; Art. 163, parágrafo único; Art. 130, § 3º, alínea d. Lei Estadual nº 11.356/2009, Art. 8º (Revogado). Lei Estadual nº 14.186/2020, Art. 9º, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ BA Mandado de Segurança 80034635620248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80238430320248050000; TJ BA Mandado de Segurança 80413576620248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8055074-82.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTONIO CARLOS DAMASCENO BITENCOURT e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES de impugnação à gratuidade, decadência e prescrição do fundo de direito e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07